Tribunal: TJDFT
Processo: 0721875-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em julgamento de agravo de instrumento, em que foi reformada a decisão do Juízo a quo para reconhecer a ilegitimidade ativa da Autora/Agravada.
II. Questão em discussão.
2. O Embargante alega que houve omissão sobre a fixação de honorários de sucumbência, tendo em vista a litigiosidade na liquidação de sentença de origem.
III. Razões de decidir.
3.1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
3.2. Não se verifica omissão no acórdão, pois não há pedido, no agravo de instrumento, de fixação de honorários de sucumbência na liquidação de sentença. Além disso, na decisão agravada, não foram fixados honorários, de modo que o Tribunal não pode fixá-los em recurso, sob pena de incorrer em supressão de instância.
3.3. A rediscussão do julgado não é cabível em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo.
4. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: Não devem ser providos os embargos de declaração, visto que inexistente a omissão apontada sobre a fixação de honorários de sucumbência em liquidação de sentença, verba essa que, além de não pleiteada no recurso, não foi fixada na origem.
_____________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.